Tribunal: TJDFT
Processo: 0706738-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO. EQUÍVOCO. SEGUNDA INSTÂNCIA. PRAZO RECUSAL. OBSERVÂNCIA. EXCESSO DE FORMALISMO. AFASTAMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. IRDR. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA.
1. O equívoco na apresentação da apelação diretamente ao Tribunal não caracteriza erro grosseiro impeditivo da admissão do recurso, se o apelante for intimado para regularizá-lo, cumprir a determinação no prazo assinalado e desde que observado o prazo processual e mantidas as mesmas razões recursais.
2. Inadmitir a apelação equivocadamente distribuída diretamente na segunda instância, mas dentro do prazo recursal, ensejaria excesso de formalismo, incompatível com o direito instrumental contemporâneo e que vai de encontro aos princípios da cooperação, da celeridade e da economia processual. Precedente deste Tribunal.
3. O processamento de incidente de resolução de demandas repetitivas requer a similaridade do caso concreto com os acórdãos paradigmas.
4. Recurso conhecido e não provido.